Tribunal: TJSP
Processo: 1005526-47.2017.8.26.0482
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Rescisão contratual – Promessa de compra e venda – Inadimplemento dos promitentes compradores – Promitente vendedora obrigada à restituição de valores, acrescidos de juros a partir do trânsito em julgado.

Embargos de Declaração acolhidos.